Tribunal: STF
Processo: AI 589026
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-06-20
Data de publicação: 2006-06-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO QUE
DEMANDARIA A ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCINAL PERTINENTE,
BEM COMO O REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS.
IMPOSSIBILIDADE.
Caso em que ofensa à Carta da República, se
existente, dar-se-ia de forma reflexa ou indireta, não ensejando a
abertura da via extraordinária.
Agravo desprovido.